Tribunal: STF
Processo: AI 595781
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia a
   respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com
   base no princípio da actio nata e na LC nº 110/2001, cuja
   possível má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa
   indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da
   Constituição. Precedentes.Incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.